Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-31.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-31.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ALZIRA AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 9º-A, §1º DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM REDAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. IMPLEMENTAÇÃO A PARTIR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL, QUE NÃO ESTABELECEU TERMO OU CONDIÇÃO PARA INÍCIO DO SEU PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000300-31.2019.805.0263, oriundos da comarca de Ubaíra, em que figuram, como apelante, Município de Ubaíra, e, como apelada, Alzira Amorim dos Santos.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5